Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000138-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 067.016.681-27 (PACIENTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DAS PROVAS – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E LIBERDADE PROVISÓRIA – CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO JUÍZO SINGULAR DA MATÉRIA – REQUISIÇÃO DAS INFORMAÇÕES – EXAME PELO TRIBUNAL – JULGADO DO TJMT - INDICATIVO CONCRETO DE TRAFICÂNCIA - BUSCA DOMICILIAR PRECEDIDA DE APREENSÃO PRÉVIA DE DROGA – NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS – PREMISSA DO STF – ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

Se o juiz da causa, ao prestar as informações, foi cientificado acerca do argumento de nulidade da busca domiciliar e descreveu a diligência que culminou na apreensão da droga, o exame da matéria por esta e. Câmara não caracteriza supressão de instância (TJMT, HC N.U 1003652-64.2019.8.11.0000).

“É dispensável o mandado de busca e apreensão para ingresso na residência do paciente em se tratando de delito de natureza permanente, uma vez que o agente fica em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência do crime.”
(TJMT, HC N.U 1012384-97.2020.8.11.0000)

“Na hipótese, a justa causa para a medida se encontra demonstrada, pois houve a colheita prévia de elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verificando ilegalidade quanto à inviolabilidade do domicílio. Além do mais, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”
(TJMT, HC N.U 1007831-07.2020.8.11.0000)

A consumação do crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, se protrai no tempo, motivo pelo qual
“não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020).

A natureza permanente do tráfico de drogas, a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência e a localização de substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] e produtos de crime [
notebook
furtado e dinheiro sem origem lícita comprovada] no locas constituem fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à suposta comercialização ilícita

O c. STF, ao julgar o RE 603616, em repercussão geral, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016). No referido julgamento, o c. STF expôs a existência de fundadas razões à busca domiciliar, notadamente pela anterior apreensão de drogas com outra pessoa, que confirmou ser o recorrente o responsável pelos entorpecentes e, conforme o entendimento firmado, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática do delito para se admitir a entrada em domicílio,
“bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito”
(RE 603.616/RO).

Encerrada a instrução processual, a análise exauriente sobre a legalidade da busca e apreensão no domicílio do paciente deve ser melhor avaliada e legitimada ou não pelo Juízo singular, de modo a validar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000138-35.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. JIUVANI LEAL E OUTROS

PACIENTE(S):

ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1009848-90.2020.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - (ID 71792980).

O impetrante sustenta que
“o Auto de Prisão em Flagrante e as ‘provas’ dele decorrentes são nulos”,
visto que
“a busca domiciliar procedida pela guarnição da Polícia Militar foi eivada de ilegalidade”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 71792980), juntados documentos (ID 71792981).

O pedido liminar foi indeferido (ID 71841964).

O Juízo singular prestou informações (ID 72126456).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Artigo 33 da Lei n° 11.343/06 – Alegação de que a busca domiciliar realizada pelos policiais na residência do paciente é ilícita, porquanto despida de determinação judicial e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito, em violação ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio, determinado no art. 5°, inc. X da Constituição Federal – Inadmissibilidade – Sendo o tráfico de drogas delito de natureza permanente, a prisão em flagrante do paciente, em sua residência, não constitui prova ilícita ou ilegítima, sendo desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão - Houve a conversão do flagrante em preventiva, ou seja, novo título judicial a embasar a custódia, com novos fundamentos – Denegação da ordem”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 72852471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:

“[...]A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 42854635), dos termos de depoimentos (id. 42854619, 42854620, 42854623, 42854628 e 42854625), Termo de Exibição e Apreensão (id. 42854621) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 42854622).

Em que pese o menor C.V.A. tenha assumido a propriedade dos entorpecentes, tendo o conduzido Lucas afirmado que as drogas seriam o menor K.d.S.L., verifica-se dos autos que a maior parte dos entorpecentes foi apreendida no quarto do autuado Alandro [...]

[...] todas as testemunhas e envolvidos ouvidos em sede policial, afirmam em voz uníssona que a residência onde foi realizada a abordagem, buscas e apreensões, pertence a Alandro, se mostrando incoerente um dos menores estocar seus entorpecentes justamente no quarto do autuado.

Dito isto, insta ressaltar que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína) – aproximadamente 114g (cento e quatorze gramas) de substância análoga a maconha e 5g (cinco gramas) de substância similar a cocaína, além de 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína – merece destaque, possuindo as duas últimas alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas.

O Periculum Libertatis está configurado não apenas pelos fatos supracitados, mas também pela pessoa do autuado, que figura como réu na ação penal cód. 170266, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, na qual se encontra em liberdade provisória, tendo sido condenado pelo Juízo de piso em 21 de novembro de 2020, pela prática de tráfico privilegiado, estando o processo em segunda instância, para análise dos recursos das partes”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – Sistema
Primus
, Código 11960862).

Em 5.11.2020, a Defesa requereu ao juiz da causa liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares (Sistema
Primus
, Código 11960862).

Em 10.11.2020, o paciente impetrou o HC no 1023163-14.2020.8.11.0000 sob a alegação de que
“a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; o paciente possui endereço certo e ocupação lícita; as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes”
(Sistema PJe, Código 11960862).

A ordem foi denegada por esta e. Câmara em 11.12.2020 nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA, MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA “COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS” – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DAS DROGAS – CONSIDERÁVEL QUANTIA EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA HABITUAL – CONSTRIÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – REPETIÇÃO DE CONDUTAS CRIMINOSAS DA MESMA NATUREZA – EFETIVO RISCO SOCIAL – POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO – PERTINÊNCIA DA PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ATO CONSTRITIVO MOTIVADO – RESIDÊNCIA FIXA E PROFISSÃO LÍCITA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – JULGADO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ENVOLVIMENTO REITERADO COM A VENDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – REGISTRO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA IMPRESCINDÍVEL – SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA – ORDEM DENEGADA.

A diversidade das drogas e
a considerável quantia de dinheiro sem origem lícita comprovada, somadas, constituem indicativos de traficância habitual, a autorizar constrição cautelar
(STJ, HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO).

O histórico criminal do agente, reforçado pela repetição de conduta delitiva da mesma natureza, também justifica, em si, a segregação preventiva, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por evidenciar possibilidade concreta de que o paciente volte a cometer infrações penais (STJ, RHC 94.197/MG; HC no 524.705/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

No caso de maus antecedentes específico, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP; STJ, RHC 125715/MG), de modo que as medidas diversas da prisão se mostram inadequadas para preservar a ordem pública”
(Sistema PJe, Código 11960862).

Em 11.12.2020, foi oferecida a denúncia (Sistema
Primus
, Código 11960862).

Em 18.1.2021, o paciente apresentou defesa prévia, reservou
“o direito de se manifestar sobre o mérito da ação apenas nas alegações finais”
e

afirmou
“inexistirem preliminares a serem arguidas”
(Sistema
Primus
, Código 11960862).

Em 25.1.2021, a juíza da causa recebeu a denúncia por suposta prática de tráfico de drogas e manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:

“Registro que o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes.

Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.

Insta ressaltar que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína) – aproximadamente 114g (cento e quatorze gramas) de substância análoga a maconha e 5g (cinco gramas) de substância similar a cocaína, além de 02 (duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína – merece destaque, possuindo as duas últimas alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas.

O Periculum Libertatis está configurado não apenas pelos fatos supracitados, mas também pela pessoa do autuado, que figura como réu na ação penal cód. 170266, também pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, na qual se encontra em liberdade provisória, tendo sido condenado pelo Juízo de piso em 21 de novembro de 2020, pela prática de tráfico privilegiado, estando o processo em segunda instância, para análise dos recursos das partes.

Apesar de intimado da sua condenação no ano passado, o réu voltou a reiterar praticando, em tese, os fatos apurados nos presentes autos”
(Sistema
Primus
, Código 11960862).

Em 23.2.2021, foi realizada a audiência de instrução e julgamento (Sistema
Primus
, Código 11960862), oportunidade na qual o Juízo singular determinou que fosse oficiado solicitando a devolução da carta precatória expedida à Comarca de Dom Pedro-MA para oitiva da testemunha Kailan da Silva Lima; homologou a desistência das testemunhas de Defesa Douglas da Silva Alessi e Lucas Vaites Aguiar e encerrou a instrução processual (Sistema
Primus
, Código 11960862).

Em 4.3.2021, foi requisitada a devolução da carta precatória expedida à Comarca de Dom Pedro/MA para oitiva da testemunha Kailan da Silva Lima, independentemente de cumprimento (Sistema
Primus
, Código 11960862).

Pois bem.

A Defesa do paciente, no pedido de liberdade provisória e na defesa prévia [apresentada em 18.1.2021], não suscitou a nulidade da busca e apreensão domiciliar (Sistema
Primus
, Código 11960862), de modo que a submissão da matéria diretamente ao Tribunal de Justiça viola o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC N.U 1013294-27.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 28.7.2020).

De toda sorte, o juiz da causa, ao prestar as informações, foi cientificado acerca do argumento de nulidade e descreveu a diligência que culminou na apreensão da droga, a permitir o exame da matéria por esta e. Câmara (TJMT HC N.U 1003652-64.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Rafael Eloi Amiky e Rafhael Fernandes dos Santos, durante rondas pelo bairro São José I, Sorriso/MT, avistaram o adolescente Lucas Vaites Aguiar, o qual estava sentado ao meio-fio em frente à residência do paciente. Ao visualizar os agentes policiais, o adolescente teria jogado ao chão 1 (uma) porção de maconha, com peso aproximado de 115g (cento e quinze gramas) e 1 (um) aparelho celular, e empreendido fuga na direção da residência. Ao contínuo, os policiais militares perseguiram o adolescente e perceberam que na área da residência havia outras 3 (três) pessoas, as quais também tentaram empreender fuga pulando muros de residências vizinhas. Realizado o cerco da área, os policiais militares abordaram 4 (quatro) pessoas, dentre as quais o paciente. Em seguida, os procederam a busca domiciliar e apreenderam, no interior da residência do paciente, 1 (uma) porção de maconha, 3 (três) porções de cocaína, quantia em dinheiro de R$2.930,10 (dois mil, novecentos e trinta reais e dez centavos), uma munição intacta de calibre 22, uma munição intacta de calibre 380, um coldre de arma de fogo, uma réplica de pistola e um
notebook
produto de furto (ID 71792981).

Atente-se que o adolescente Lucas Vaites Aguiar confirmou, perante a autoridade policial, que empreendeu fuga e ingressou na casa do paciente porque estava
“com medo”,
bem como que se encontrava
“na residência com Alan (paciente) e mais dois menores de idade”
(fl. 51, ID 71792981), a evidenciar que a diligência policial decorreu de indicativo concreto sobre a prática da traficância.

A apreensão de porção de maconha, em momento anterior à busca e o ingresso dos policiais militares à residência do paciente, consubstancia fundada suspeita da prática de crime, bem como justa causa à adoção da medida, qual seja, o flagrante delito.

Com efeito, a consumação do crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, se protrai no tempo, motivo pelo qual
“não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“É dispensável o mandado de busca e apreensão para ingresso na residência do paciente em se tratando de delito de natureza permanente, uma vez que o agente fica em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência do crime.”
(HC N.U 1012384-97.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2020)

“Na hipótese, a justa causa para a medida se encontra demonstrada, pois houve a colheita prévia de elementos, que evidenciaram fundadas suspeitas da prática delitiva, não se verificando ilegalidade quanto à inviolabilidade do domicílio. Além do mais, qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.”
(HC N.U 1007831-07.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.8.2020)

Por outro lado, a natureza permanente do tráfico de drogas, a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência e a localização de substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] e produtos de crime [notebook furtado e dinheiro sem origem lícita comprovada] no local constituem fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à suposta comercialização ilícita.

O c. STF, ao julgar o RE 603616, em repercussão geral, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016). No referido julgamento, foram encontrados aproximadamente 9 kg de cocaína no veículo do recorrente, estacionado em sua garagem. O c. STF expôs a existência de fundadas razões à busca domiciliar, notadamente pela anterior apreensão de drogas com outra pessoa, que confirmou ser o recorrente o responsável pelos entorpecentes e, conforme o entendimento firmado, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática do delito para se admitir a entrada em domicílio,
“bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito”
(RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Em situações semelhantes, o c. STJ e este e. Tribunal reconheceram a legalidade do ingresso no domicílio:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. A justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada no fato de que os policiais militares estavam acompanhando uma motocicleta, na tentativa de abordar o ocupante da garupa, que seria procurado da Justiça, quando observaram atitude suspeita de Patrick (agravante), que aguardava os indivíduos da moto, sendo certo que, ao avistar a viatura policial, ‘fugiu rapidamente para o interior do imóvel’, conforme bem descrito no excerto da sentença. Em diligência, o réu foi flagrado quando tentava, sem sucesso, esconder dentro de um colchão as porções de entorpecentes - 1 porção contendo 25,370g de crack e 48 porções contendo 27,11g de cocaína’[...].”
(AgRg no HC 489.472/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.6.2019)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR A VIATURA DA POLÍCIA, PULANDO MURO DE UMA RESIDÊNCIA, DESOBEDECENDO ORDEM DE PARADA EMITIDA PELOS AGENTES POLICIAIS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O paciente, ao ver a aproximação dos agentes policiais que efetuavam ronda ostensiva, empreendeu fuga para o interior da residência, inclusive pulando o muro, a evidenciar, pelo normal acontecer, que o paciente se encontrava em ilícito penal, o que foi comprovado no momento em que procederam a abordagem pessoal, quando apreenderam ‘20 Papelotes de Substância Análoga a Maconha; 38 Papelotes de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína; R$80,00 (oitenta reais) em dinheiro’.”
(1020609- 09.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.11.2020)

Enfim, registre-se que a análise exauriente sobre a legalidade da busca e apreensão no domicílio do paciente deve ser melhor avaliada e legitimada ou não pelo Juízo singular, ao se considerar o encerramento da instrução processual, de modo a validar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Logo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021